Tribunal: STF
Processo: ARE 1180528
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e proferi, em 26.02.2019, decisão monocrática no recurso de agravo (eDOC 2, p. 48-59) interposto contra inadmissão do apelo extremo (eDOC 12-13), nestes termos (eDOC 4).
    “Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que, em juízo de admissibilidade, entendeu que nas alegações do recurso, quanto à afronta aos artigos 1º; 5º, XXXVI; 127; e 129 da Constituição Federal, restou demonstrada a ausência de prequestionamento; já quanto à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Carta Republicana, o Tribunal de origem aplicou o artigo 543-B, § 3º, do CPC/73, por entender que a controvérsia dos autos é idêntica à versada no AI 791.292, Tema 339 (eDOC 2, p. 12-13).
    De plano, verifica-se que contra a decisão de não admissão do apelo extremo foi interposto agravo, tal como previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil. Entretanto, ante a declaração de inadmissibilidade do recurso extraordinário, era cabível o agravo interno para o órgão colegiado competente. 
    Ademais, impende registrar que não se admite a fungibilidade do recurso em agravo interno no caso de erro grosseiro, o que ocorre na espécie. Nesse sentido, veja-se a ementa do seguinte julgado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL.ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009. É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral. A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno). Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661 AgR, Rel. Min. PRESIDENTE, Plenário, DJe 29.4.2014 – Grifos originais)
    Sendo assim, não conheço do recurso quanto à matéria debatida no Tema 339 da sistemática da repercussão geral.
    No que tange às questões remanescentes, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. (grifei)
    Ante o exposto, não conheço do agravo em relação à parte em que aplicado o precedente da sistemática da repercussão geral, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, e nego provimento ao recurso no que tange às questões remanescentes, com base no art. 932, IV, a, do mesmo Código. (grifei)
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita”.
    Desta decisão foram opostos embargos de declaração, oportunidade em que, em 18.11.2019, assim decidi (eDOC 10):
    “Trata-se de embargos de declaração (eDOC 5) opostos em 12.03.2019 (eDOC 7), em face de decisão (eDOC 4) em que não conheci, no ponto, do recurso, em virtude do não cabimento de agravo previsto no art. 1.042 do CPC contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário que aplica precedente desta Corte proferido na sistemática da repercussão geral (Tema 339), tendo em vista que o recurso adequado seria o agravo interno perante o Tribunal de origem (eDOC 4, p. 2)
    No que tange às questões remanescentes (alegada afronta aos artigos 1º; 5º, XXXVI; 127; e 129 da CF), neguei provimento ao agravo, com base na Súmula 279 do STF e majorei, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente (eDOC 4, p. 3).
    Nas razões recursais, sustenta-se que houve erro material na decisão ora embargada, eis que não se trata de agravo em recurso extraordinário, mas de agravo interno dirigido à instância de origem, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 5, p. 2): (grifei)
     “Se vê claramente que existem dois capítulos distintos, cada qual com um único recurso cabível, como, inclusive, foi reconhecido pelo MM Min. Relator. E o CPC de 2015 em nada contribuiu para evitar tal ocorrência, já que expressamente veda a interposição do Agravo do art. 1.042 quando a decisão de inadmissão se fundar na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
    Evidentemente, para não ter prejuízos processuais, o Embargante apresentou Agravo Interno contra o item (ii) citado acima (localizado às fls. 438 – 447 destes autos) e Agravo do art. 1.042 contra o item (i) mencionado acima (localizado às fls. 469 – 480 destes autos). 
    O Agravo Interno foi interposto perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, direcionado ao 3º vice-presidente daquele Tribunal, com pedido expresso para, não havendo retratação, que o recurso fosse decidido pelo órgão colegiado competente, que, no caso, é o Órgão Especial, conforme prevê o art. 33, V, do regimento interno do TJMG”. 
    Aduz-se que, após o trânsito em julgado da decisão do STJ, os autos deveriam ter sido enviados à origem para julgamento do agravo interno pendente de julgamento, mas por equívoco, foi remetido diretamente ao STF (eDOC 5, p. 3).
    Conclui-se que o agravo interno, portanto, “encontra-se pendente de apreciação pelo 3º Vice-Presidente do TJMG, para juízo de retratação, e, não ocorrendo a retratação, o agravo interno deverá ser remetido ao Órgão Especial do TJMG” (eDOC 5, p. 3) e, que “após o julgamento do agravo interno no TJMG, o agravo do art. 1.042 poderá, inclusive, ser aditado para incluir os fundamentos levantados no referido julgamento” (eDOC 5, p. 3). 
    Desse modo, requer-se a nulidade dos atos praticados e a remessa dos autos ao Tribunal de origem para que seja analisado o recurso (eDOC 5, p. 3). 
    A parte Agravada, devidamente intimada, não apresentou manifestação (eDOC 9). 
    É o relatório. Decido.
    Nos termos do art. 1.024, §2º, do CPC/15, quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente.
    Constato assistir razão à parte Embargante tão somente quanto à pendência de agravo interno (eDOC 2, p. 17) interposto na instância de origem em face da decisão que aplicou o Tema 339 da sistemática da repercussão geral, o qual foi lá sobrestado (eDOC 2, p. 63).
    No mais, ressalto que, de acordo com a norma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material.
    No caso, não se constata a existência de quaisquer desses vícios.
    Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação, em acórdão assim ementado (eDOC 1, p. 357):
    “APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APROVEITAMENTO HIDRELÉTRICO DE ITAPEBI. TAC FIRMADO COM O MP. GRUPO DE PESCADORES BENEFICIADOS COM INDENIZAÇÃO. QUEDA DA PRODUÇÃO PESQUEIRA. AUTORES EM CONDIÇÃO ANÁLOGA. EXCLUSÃO ARBITRÁRIA. PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. FATO INCONTROVERSO. DIREITO DE EQUIPARAÇÃO RECONHECIDO (...)”.
    Contra tal acórdão, complementado pelo aresto proferido em sede de embargos de declaração (eDOC 1, p. 383), a ora Agravante interpôs em 28.09.2015 (eDOC 1, p. 392) recurso extraordinário.
    No entanto, o Terceiro Vice-Presidente do TJ/MG negou seguimento ao referido recurso (eDOC 2, p. 12-13), por entender, no que diz respeito a alegada afronta ao art. 93, IX, da CF, pela aplicabilidade do Tema 339 da sistemática da repercussão geral e quanto, às questões remanescentes, pela incidência dos óbices das Súmula 282 e 356 do STF.
    Em face dessa decisão, a parte Embargante opôs, em 09.05.2016, agravo interno (eDOC 2, p. 17-26) dirigido à instância de origem (eDOC 2, p. 25). 
    Além de tal recurso, apresentou, ainda, agravo do art. 1.042 do CPC (eDOC 2, p. 48-59). 
    Desse modo, enviados os autos a esta Corte para apreciação do recurso (eDOC 2, p. 68), este foi analisado e deve ser mantida a decisão que dele não conheceu, no que tange à matéria debatida no Tema 339 da sistemática da repercussão geral (art. 93, IX, da CF) e que lhe negou provimento, no que tange à questão remanescente suscitada no apelo extremo (eDOC 2, p. 202), referente à alegada afronta aos arts. 1º; 5º, XXXVI; 127 e 129 da CF. 
    Desse modo, não há que se falar em nulidade da decisão embargada. Veja-se, a respeito, o seguinte precedente: (grifei)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Não cabimento. Questões remanescentes. Cabimento. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento. Ao reconhecer a repercussão geral desse tema, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reafirmou essa orientação (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. 3. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, CPC). 4. Embora cabível o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional e para o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 5. Agravo regimental não provido (...)”. (ARE 1.192.566-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 09.08.2019).
    No entanto, verifico necessário que o juízo da instância de origem aprecie os argumentos da parte Recorrente postos no agravo interno (eDOC 2, p. 17), o qual deve ser retirado do sobrestamento a que está submetido na instância de origem (eDOC 2, p. 63).  (grifei)
    Ante o exposto, rejeito os presentes embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 2º do CPC e 21, §1º, do RISTF”.
    Após o trânsito em julgado das referidas decisões (eDOC 11), em 12.12.2019, os autos foram baixados definitivamente ao Tribunal de origem, inclusive, para a apreciação do agravo interno dirigido àquela Corte. 
    No entanto, a parte Recorrente apresentou, em 20.02.2020, novo agravo do art. 1042 do CPC, dirigido ao STF (eDOC 13, p. 89-91), nos seguintes termos:
     “(...) contra o acórdão do TJMG na apelação, complementado pelo julgamento dos embargos de declaração, foi que a agravante interpôs os recursos para o STJ e STF. 
    No entanto, qual não foi a surpresa da agravante ao se deparar com a decisão que, sob dois fundamentos básicos, negou seguimento ao recurso extraordinário, abrindo margem para a interposição não só deste agravo interno, como também para a apresentação de Agravo do art. 1.042 do CPC. 
    4. ESCLARECIMENTO PRÉVIO NECESSÁRIO. DECISÃO COM CAPÍTULOS DISTINTOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRA CADA CAPÍTULO DO DECISUM 
    Observando-se a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, temos que o fundamento do decisum foi de duas ordens: 
    (I) Ausência de prequestionamento - "Quanto às demais alegações, ao recurso não se vislumbra melhor êxito, pois a decisão recorrida não tratou das questões constitucionais ora levantadas, atraindo, portanto, os efeitos das súmulas 282 e 3561STF, pela ausência de prequestionamento".
    (II) Negativa de seguimento por se entender que o Recurso Extraordinário, no ponto em que ataca a fundamentação insuficiente, estaria prejudicado, diante da definição da questão, pelo STF, ao julgar o AI 791 .2921PE, tema 339 na sistemática do artigo 543-13, §1° do CPC/73. 
    Se vê claramente que existem dois capítulos distintos, cada qual com um único recurso cabível. E o CPC de 2015 em nada contribuiu para evitar tal ocorrência, já que expressamente veda o agravo do art. 1.042 quando a decisão de inadmissão se fundar na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. 
    Evidentemente, para não ter prejuízos processuais, cumpre à agravante apresentar agravo interno contra o item (ii) citado acima (ad. 1.030, 1, a, §21do CPCI2015) e agravo do ad. 1.042 contra o item (i) mencionado acima. 
    Isso porque no capítulo da decisão que entendeu pela aplicação das súmulas282 e 356 do STF, o recurso cabível é o agravo do art. 1.042 do CPC, devidamente interpostos, após a apresentação do agravo interno. 
    A sistemática é semelhante à que vigorava no CPC de 1973 e sobre a qual já havia entendimento pacífico do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos: 
    (...)
    Tendo em vista a decisão prolatada pela MM. 31Vice-Presidente do TJMG, que negou seguimento ao agravo interno para manter a decisão agravada em todos os seus termos, a agravante vem complementar as razões recursais do agravo do art. 1.042 CPC, requer de logo seja exercido o juízo de retratação por parte deste Digno Vice-Presidente do TJMG. 
    (...)”
    Após, o processo foi novamente remetido a esta Corte Suprema pela Vice-Presidência do TJ/MG, em decisão assim fundamentada (eDOC 13, p. 99):
    “Trata-se de agravo contra decisão desta Vice-Presidência que inadmitiu o recurso excepcional interposto. 
    No juízo de retratação, não foram encontrados elementos capazes de desconstituir a decisão agravada, razão por que a mantenho pelos seus próprios e jurídicos fundamentos. Diante disso, remetam-se os autos ao Tribunal Superior competente, nos termos do artigo 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil, com as cautelas de estilo e homenagens deste Juízo”. 
    Diante deste contexto e do trânsito em julgado das decisões exaradas nestes autos (eDOCs 4 e 10), ocasião em que foi decidida a questão nos moldes pretendidos pela parte Recorrente no recurso de agravo (eDOC 13, p. 83-96), solucionando os dois capítulos distintos da decisão agravada (eDOC 2, p. 12-13), nada há a prover, uma vez que a jurisdição desta Corte já foi prestada. 
    À Secretaria Judiciária para proceder à baixa imediata destes autos. 
    Publique-se. 
    Brasília, 09 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
  Documento assinado digitalmente